Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-46.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008468-46.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (APELADO), BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ - CPF: 041.604.031-40 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SEGURO VEICULAR. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por lucros cessantes e dano moral, devido à demora de 149 dias na entrega de caminhão segurado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade processual em razão da intimação irregular do advogado;

(ii) analisar se houve comprovação de falha na prestação do serviço ensejando lucros cessantes e dano moral;

(iii) determinar se é cabível a reforma da sentença para excluir ou modificar as condenações impostas.

III. Razões de decidir

A nulidade processual é afastada, considerando que a parte ré teve ciência inequívoca dos atos processuais e agiu com preclusão ao alegar nulidade tardiamente, em descompasso com o princípio da boa-fé processual.

A falha na prestação do serviço é configurada pela demora excessiva e injustificada na entrega do veículo, além do descumprimento do prazo regulamentar de 30 dias previsto na Resolução CNSP n. 382/2020.

O reconhecimento dos lucros cessantes se fundamenta na demonstração pela autora de prejuízo financeiro, ainda que estimado, e na ausência de contraprovas idôneas pela ré.

O dano moral é afastado pela ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, conforme precedentes do STJ e entendimento doutrinário.

O prequestionamento quanto aos dispositivos legais suscitados é atendido, permitindo interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ciência inequívoca dos atos processuais pelo sistema eletrônico afasta nulidade por intimação irregular, ainda que formalidades sejam inobservadas. A demora injustificada no conserto de veículo segurado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por lucros cessantes, desde que comprovados danos estimados. A pessoa jurídica apenas faz jus a indenização por dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva, não configurado no caso em tela.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 373, II; CC, arts. 186, 927 e 402; Resolução CNSP n. 382/2020; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO; TJMT, RAC n. 1003711-12.2020.8.11.0002; TJMG, RAC n. 5000179-61.2021.8.13.0069.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – Autobem Brasil, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral que lhe move Rodonetto Serviços e Transportes Ltda., julgou procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, bem como de lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui, em sede preliminar, a nulidade dos atos processuais realizados após a apresentação da contestação, argumentando que as intimações não foram direcionadas ao advogado expressamente indicado nos autos para receber as comunicações processuais, o que configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 272, §5º, do CPC. No mérito, sustenta que, por se tratar de uma sociedade cooperativa, não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes decorre de contrato associativo e não de consumo. Segue sustentando a ausência de comprovação do dano alegado pela apelada a título de lucros cessantes, pois a demora na entrega do veículo ocorreu, em parte, por culpa da própria recorrida, que não regularizou multas e tributos incidentes sobre o caminhão no prazo adequado, além de não haver nos autos elementos mínimos que comprovassem a média diária de lucros alegada pela mesma, restando evidente que a r. sentença violou o disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Firme no seu propósito, alega a inexistência de ato licito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que eventual atraso na entrega do veículo não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar o dano alegado. Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 253046182), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo também a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. moveu ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral em desfavor da Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – Autobem Brasil, aduzindo que possui contrato de seguro com a empresa ré e que, em 05.07.2019, o caminhão trator de placa NIZ-8473, modelo Scania e seu complemento placa 3833, de sua propriedade, conduzido por Rafael Alves Ferreira, envolveu-se em um acidente do tipo tombamento, de modo que entrou em contato com a seguradora, a qual chegou de imediato no local do sinistro para fazer o transbordo da carga.

Segue aduzindo que o veículo foi guinchado, havendo uma despesa no importe de R$ 2.295,09 (dois mil e duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos) e que, no dia 09.07.2019 encaminhou os documentos à seguradora ré, contudo, o referido bem só foi entregue em 04.01.2020, gerando um atraso de 149 (cento e quarenta e nove) dias, uma vez que de acordo com a SUSEP o prazo para liquidação do sinistro é de até 30 (trinta) dias.

Alega ainda, que teve perda considerável em relação aos dias em que a seguradora ré manteve o veículo sob sua guarda, sem a devida assistência, pois o bem é seu instrumento de trabalho, além do dano moral sofrido, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“demonstrado que a autora ficou impedida de exercer sua atividade laboral por longo período, por culpa exclusiva da ré, deve ser indenizado – lucro cessante, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, ante a ausência de elementos que permitam a sua fixação nesta oportunidade, não extrapolando o valor pleiteado na inicial”
, aliado ao fato de que o
“atraso injustificado na realização de conserto de veículo, agravado pela má prestação do serviço, por prazo considerável, frustra as legítimas expectativas do associado/segurado, causa inegável dano moral, não havendo que se falar em meros aborrecimentos”
,
julgou procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, bem como de lucros cessantes a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 253046164).

Irresignada, a apelante argui, em sede preliminar, a nulidade dos atos processuais realizados após a apresentação da contestação, argumentando que as intimações não foram direcionadas ao advogado expressamente indicado nos autos para receber as comunicações processuais, o que configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

Sem razão
. Conforme consta dos autos, a parte ré, ora recorrente, acessou os atos processuais eletronicamente no mesmo dia da publicação da sentença e em datas subsequentes, conforme registros de acesso constantes no sistema eletrônico.

Assim, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei n. 11.419/2006, tais acessos configuram ciência inequívoca dos atos processuais, não havendo prejuízo comprovado à ampla defesa e ao contraditório.

À vista disso, o certo é que a apelante deveria ter feito tal alegação na primeira oportunidade, qual seja, quando do acesso aos autos, conforme regra do art. 278, do CPC, o que não ocorreu.

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Nesse sentido,
“
A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso.
”
(STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADO.

In casu, a embargante, declarada revel na sentença recorrida, apresentou recurso de apelação e, após o desprovimento, aviou embargos de declaração arguindo a análise de matéria de ordem pública, hipótese que se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
. [...]”
(TJMT, RED n. 1003711-12.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005789-43.2024.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE NULIDADE DE ALGIBEIRA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES DECIDIDAS NO CURSO DO FEITO – REDISCUSSÃO EM TERCEIRA ESCEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO CONSTATAÇÃO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições (AgInt no AREsp 1131185 / RJ). [...]”.
(TJMT, RAI n. 1016175-69.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que, por se tratar de uma sociedade cooperativa, não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes decorre de contrato associativo e não de consumo.

Segue sustentando a ausência de comprovação do dano alegado pela apelada a título de lucros cessantes, pois a demora na entrega do veículo ocorreu, em parte, por culpa da própria recorrida, que não regularizou multas e tributos incidentes sobre o caminhão no prazo adequado, além de não haver nos autos elementos mínimos que comprovassem a média diária de lucros alegada pela mesma, restando evidente que a r. sentença violou o disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

Firme no seu propósito, alega a inexistência de ato licito apto a ensejar a condenação por dano moral, uma vez que eventual atraso na entrega do veículo não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para caracterizar o dano alegado. Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, não conheço da matéria afeta a suposta inaplicabilidade do CDC na espécie, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença não apresentou qualquer fundamentação baseada no aludido
codex
.

Assim, a discussão sobre a inaplicabilidade do CDC não encontra fundamento na sentença recorrida e, portanto, não gera prejuízo à recorrente.

Superada essa questão, em que pese às alegações da apelante de que o veículo permaneceu no pátio por um período inicial, é fato incontroverso que, após sua retirada, ele lhe foi entregue para os reparos.

Nesse contexto, o dever de diligência e boa-fé impunha à recorrente o acompanhamento e celeridade no procedimento posterior, o que não ocorreu.

Isso porque a apelante não demonstrou documentalmente que notificou a apelada formalmente para cumprir obrigações específicas ou que buscou colaborar para minimizar os impactos do sinistro, caracterizando a sua negligência.

Não obstante, a alegação de que os reparos demandaram tempo prolongado em razão da estrutura do veículo não se sustenta, pois o próprio mercado de prestação de serviços para veículos de grande porte possui prazos razoáveis e previsíveis para tais procedimentos, não tendo a recorrente trazido a baila laudos técnicos ou relatórios detalhados que comprovem que o tempo gasto foi adequado à complexidade do serviço.

Sendo assim, o veículo permaneceu sob a guarda da apelante por 149 (cento e quarenta e nove) dias, muito além do prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para liquidação do sinistro, conforme estabelece a Resolução CNSP n. 382/2020, não havendo justificativa razoável para esse lapso temporal, o que configura falha na prestação de serviços.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA DEMORA INJUSTIFICADA NA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. INOCORRÊNCIA DE DEMORA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR QUE SUSPENDE O PRAZO DE LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ALEGADO ATRASO INJUSTIFICADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO PELA SEGURADORA. A QUESTÃO PRIMORDIAL A SER DEBATIDA, À LUZ DAS TESES VERTIDAS PELAS PARTES, DIZ RESPEITO À ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. A PARTIR DISSO, PODERÁ SE INFERIR SE OCORREU DEMORA NO PROCESSO DE REGULAÇÃO DO SINISTRO OCORRIDO QUE INFINGIRIA DANOS NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO SEGURADO.
A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS E O CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS REGULAMENTARAM OS PRAZOS PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS POR MEIO DAS CIRCULARES QUE DISPÕEM SOBRE AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO E OS CRITÉRIOS PARA OPERAÇÃO DE COBERTURAS DOS SEGUROS DE DANOS E DE PESSOAS. EM RELAÇÃO AOS SEGUROS DE DANOS, A CIRCULAR SUSEP Nº 256/2004 FOI O PRIMEIRO ATO A ESTIPULAR O LIMITE DE 30 DIAS PARA A LIQUIDAÇÃO DOS SINISTROS, NOS TERMOS DO DISPOSTO EM SEU ARTIGO 33
.
O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO FOI MANTIDO PELO ART. 43 DA ATUAL CIRCULAR SUSEP Nº 621/2021 (QUE REVOGA OS ATOS DE Nº 168/2001, 239/2003, 256/2004, 270/2004, 278/2004, 369/2008, 458/2012 E ALTERA A CIRCULAR Nº 535/2016)
. VERIFICA-SE QUE O PRAZO DEVE SER CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DE TODOS DOCUMENTOS BÁSICOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. [...] APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 5005059-30.2021.8.21.0019, Rela. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 30.03.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. PRESENÇA. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO, INCLUSIVE POR FALTA DE PEÇAS. VERIFICAÇÃO. DANO IMATERIAL. PRESENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

II- Em tese, a demora excessiva para conserto de veículo sinistrado gera dano moral.

III- Não é razoável a demora de 51 dias corridos, contados entre a entrada do veículo na concessionária e a entrega ao cliente, para o reparo de veículo, causada, inclusive, pela morosidade na remessa de peças pela montadora.
[...]”
(TJMG, RAC n. 5000179-61.2021.8.13.0069, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 29.03.2023 – negritei).

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a que o veículo demorou no pátio da PRF por culpa da apelada, bem como a complexidade dos reparos, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela presença dos elementos que configuram o dever da recorrente em indenizar a recorrida, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“
Muito embora a empresa ré procure fazer crer que não houve demora no conserto do caminhão da empresa autora, salta aos olhos a demora excessiva na entrega.

Assim, demonstrado que a autora ficou impedida de exercer sua atividade laboral por longo período, por culpa exclusiva da ré, deve ser indenizado – lucro cessante, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, ante a ausência de elementos que permitam a sua fixação nesta oportunidade, não extrapolando o valor pleiteado na inicial
.

[...]”
(id. 253046164 – negritei).

Assim sendo, embora a apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao dever de indenizar, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, reafirmo que é de clareza solar que a recorrente não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma quanto ao seu dever de indenizar a apelada.

Visto isso,
cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos à recorrida, na modalidade lucros cessantes.

O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoalvelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

No caso em voga
, não há dúvidas de que a autora, ora apelada, comprovou, ainda que de forma estimada, o prejuízo financeiro sofrido, apontando sua média diária de ganhos, devendo ser considerado ainda que o veículo é utilizado para o exercício de sua atividade econômica.

A apelante, por outro lado, não apresentou prova idônea que refutasse os cálculos apresentados ou que comprovasse que o atraso na entrega do veículo decorreu de culpa exclusiva da recorrida, reafirmo.

Além disso, consoante bem anotado pelo condutor do feito, o valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, passo a análise da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Entretanto, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora, ora apelada, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Digo isso, porque apesar da demora excessiva no conserto e entrega do veículo, não há prova robusta de qualquer insatisfação dos clientes da empresa em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de contratar os serviços e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Além disso, no tocante aos prejuízos causados pela apelante, trata-se de lucros cessantes devidamente indenizados, que não serve de prova para o suposto abalo da honra objetiva da recorrida, que é pessoa jurídica, repiso.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.”
(RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei).

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, ora apelada, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis neste particular.

Assim, a r. sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação ao pagamento de dano moral imposta à empresa ré.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para afastar a condenação ao pagamento de dano emergente e dano moral imposto à empresa ré, ora apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025